Tribunal: TJSP
Processo: 1026710-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: da Lei Compl

Ementa:
r Estadual no 1.256/15, que conferiu acréscimo salarial na remuneração dos servidores da ativa, sem exigir qualquer contraprestação específica ou execução do serviço em local extraordinário, de modo a configurar verba de caráter geral, pois o requisito exigido é o exercício da função do cargo de suporte pedagógico – Pretensão da procedência da ação, para declarar seu direito ao recebimento da gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, desde quando se tornou devida, calculada mediante o percentual estabelecido no artigo 9o da referida Lei, ao apostilamento do título e apresentação dos valores devidos a título de atrasados, por meio de informes oficiais, e condenação da ré no pagamento dos valores retroativos e aqueles que se vencerem ao longo da tramitação processual, com juros e correção monetária, tratando-se de crédito de natureza alimentar - Sentença de procedência – Inconformismo da SPPREV.

GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL– GGE - Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 - Pretensão inicial destinada à extensão da referida gratificação aos inativos - Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento (13/04/2018) do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (ARE no 1.224.320/SP (STF), no sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" - Transitou em julgado a r. decisão do C. Supremo Tribunal Federal, no ARE no 1.224.320/SP, referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, em 12/05/2020(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5742206).

Apelo da SPPREV exclusivamente quanto à forma de cômputo da gratificação, de modo que esta venha a ser calculada de modo proporcional (e não integral) - Descabimento - A tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 não menciona a forma de recebimento (se integral ou proporcional) da Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos servidores públicos aposentados (inativos) - A lei complementar que regula a matéria (LCE no 1.256/2015) somente disciplinou a forma de cálculo da gratificação aos servidores ativos, também não fazendo qualquer menção aos servidores aposentados antes da vigência da norma - Em se tratando de servidora pública aposentada (04/02/1999 – fls. 27), ou seja, antes da data de publicação da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 (06/01/2015), de rigor que a percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE ocorra de forma integral.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante SPPREV, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário da SPPREV, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1026710-80.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV - Ação de conhecimento - Servidora pública estadual (inativa) - Secretaria da Educação (Supervisora de Ensino) - Gratificação de Gestão Educacional-GGE – Alegação da autora/apelada de que é servidora pública aposentada e busca o recebimento da gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, que conferiu acréscimo

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV - Ação de conhecimento - Servidora pública estadual (inativa) - Secretaria da Educação (Supervisora de Ensino) - Gratificação de Gestão Educacional-GGE – Alegação da autora/apelada de que é servidora pública aposentada e busca o recebimento da gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, que conferiu acréscimo salarial na remuneração dos servidores da ativa, sem exigir qualquer contraprestação específica ou execução do serviço em local extraordinário, de modo a configurar verba de caráter geral, pois o requisito exigido é o exercício da função do cargo de suporte pedagógico – Pretensão da procedência da ação, para declarar seu direito ao recebimento da gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, desde quando se tornou devida, calculada mediante o percentual estabelecido no artigo 9o da referida Lei, ao apostilamento do título e apresentação dos valores devidos a título de atrasados, por meio de informes oficiais, e condenação da ré no pagamento dos valores retroativos e aqueles que se vencerem ao longo da tramitação processual, com juros e correção monetária, tratando-se de crédito de natureza alimentar - Sentença de procedência – Inconformismo da SPPREV.

GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL– GGE - Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 - Pretensão inicial destinada à extensão da referida gratificação aos inativos - Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento (13/04/2018) do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (ARE no 1.224.320/SP (STF), no sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" - Transitou em julgado a r. decisão do C. Supremo Tribunal Federal, no ARE no 1.224.320/SP, referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, em 12/05/2020(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5742206).

Apelo da SPPREV exclusivamente quanto à forma de cômputo da gratificação, de modo que esta venha a ser calculada de modo proporcional (e não integral) - Descabimento - A tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 não menciona a forma de recebimento (se integral ou proporcional) da Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos servidores públicos aposentados (inativos) - A lei complementar que regula a matéria (LCE no 1.256/2015) somente disciplinou a forma de cálculo da gratificação aos servidores ativos, também não fazendo qualquer menção aos servidores aposentados antes da vigência da norma - Em se tratando de servidora pública aposentada (04/02/1999 – fls. 27), ou seja, antes da data de publicação da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 (06/01/2015), de rigor que a percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE ocorra de forma integral.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante SPPREV, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário da SPPREV, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026710-80.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada SUELY AMICI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
2/22
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026710-80.2020.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Suely Amici Pereira
Comarca: São Paulo
Voto no 18670
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
SPPREV
-
Ação
de
conhecimento - Servidora pública estadual (inativa) - Secretaria da
Educação (Supervisora de Ensino) - Gratificação de Gestão
Educacional-GGE – Alegação da autora/apelada de que é
servidora pública aposentada e busca o recebimento da
gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/15, que conferiu acréscimo
salarial na remuneração dos servidores da ativa, sem exigir
qualquer contraprestação específica ou execução do serviço em
local extraordinário, de modo a configurar verba de caráter geral,
pois o requisito exigido é o exercício da função do cargo de
suporte pedagógico – Pretensão da procedência da ação, para
declarar seu direito ao recebimento da gratificação de gestão
educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/15, desde quando se tornou devida, calculada mediante o
percentual estabelecido no artigo 9o da referida Lei, ao
apostilamento do título e apresentação dos valores devidos a título
de atrasados, por meio de informes oficiais, e condenação da ré no
pagamento dos valores retroativos e aqueles que se vencerem ao
longo da tramitação processual, com juros e correção monetária,
tratando-se de crédito de natureza alimentar - Sentença de
procedência – Inconformismo da SPPREV.
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL GGE - Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 - Pretensão inicial
destinada à extensão da referida gratificação aos inativos - Tese
jurídica firmada por ocasião do julgamento (13/04/2018) do IRDR
no 0034345-02.2017.8.26.0000 (ARE no 1.224.320/SP (STF), no
sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade" - Transitou
em julgado a r. decisão do C. Supremo Tribunal Federal, no ARE
no 1.224.320/SP, referente ao Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000,
em
12/05/2020(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
3/22
=5742206).
Apelo da SPPREV exclusivamente quanto à forma de cômputo da
gratificação, de modo que esta venha a ser calculada de modo
proporcional (e não integral) - Descabimento - A tese fixada no
julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 não menciona
a forma de recebimento (se integral ou proporcional) da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos servidores públicos
aposentados (inativos) - A lei complementar que regula a matéria
(LCE no 1.256/2015) somente disciplinou a forma de cálculo da
gratificação aos servidores ativos, também não fazendo qualquer
menção aos servidores aposentados antes da vigência da norma -
Em se tratando de servidora pública aposentada (04/02/1999 –
fls. 27), ou seja, antes da data de publicação da Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 (06/01/2015), de rigor
que a percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE
ocorra de forma integral.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários
advocatícios
devidos
pela
apelante
SPPREV,
equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -
Sentença de procedência, mantida Recurso voluntário da
SPPREV, improvido.
Trata-se de ação de conhecimento proposta por SUELY
AMICI PEREIRA em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, a autora é
servidora pública aposentada e busca o recebimento da gratificação de gestão
educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, que
conferiu acréscimo salarial na remuneração dos servidores da ativa, sem exigir qualquer
contraprestação específica ou execução do serviço em local extraordinário, de modo a
configurar verba de caráter geral, pois o requisito exigido é o exercício da função do
cargo de suporte pedagógico. Pede a procedência da ação, para declarar seu direito ao
recebimento da gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/15, desde quando se tornou devida, calculada
mediante o percentual estabelecido no artigo 9o da referida Lei, ao apostilamento do
título e apresentação dos valores devidos a título de atrasados, por meio de informes
oficiais, e condenação da ré no pagamento dos valores retroativos e aqueles que se
vencerem ao longo da tramitação processual, com juros e correção monetária, tratando-
se de crédito de natureza alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
4/22
A ré em contestação argui preliminar de litispendência. No
mérito, sustenta o não cabimento da pretendida extensão da gratificação aos
aposentados, nem mesmo aos servidores inativos das Classes de Suporte Pedagógico
que ostentam o direito à paridade e integralidade remuneratória previstos nas Emendas
Constitucionais nos. 41/03 e 47/05, porque tal extensão é assegurada aos aposentados e
pensionistas, desde que tenham caráter geral e exista compatibilidade entre as situações
jurídicas dos atuais e antigos servidores, sendo que o artigo 8o da LC no 1.256/15 é
expresso ao estabelecer a gratificação ao servidor em efetivo exercício apenas, além de
o § 2o obstar o recebimento aos servidores afastados para o exercício de funções
administrativas. Cita doutrina e pede a improcedência da ação.
A autora manifestou-se em réplica.
A r. sentença às fls. 67/72, julgou procedente a ação,
para declarar o direito da autora no recebimento da gratificação de gestão educacional
(GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, desde o mês de junho
de 2015, calculada mediante o percentual estabelecido no artigo 9o da referida Lei,
mediante apostilamento do título e apresentação dos valores devidos a título de
atrasados, por meio de informes oficiais, e condenação da ré no pagamento dos valores
vincendos a partir da propositura da ação, com juros e correção monetária, nos termos
acima definidos. Declarou a natureza alimentar do crédito. Condenou a ré no pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, a ré SPPREV interpôs recurso de
apelação às fls. 81/85, alegando, em suma, que reconhece a procedência do pedido
nos termos decididos pelo IRDR n° 0034345-02.2017.8.26.0000 - Tema 10, mas,
requer, seja determinada a incorporação nos mesmos moldes dos servidores da
ativa (1/30 por ano de percebimento), tendo em vista que a tese jurídica fixada é
omissa neste ponto.
Contrarrazões (fls. 92/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
5/22
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário da SPPREV não comporta
provimento.
No caso vertente, a autora, ora apelada, alegou que é
servidora pública aposentada e buscou o recebimento da gratificação de gestão
educacional (GGE) estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, que
conferiu acréscimo salarial na remuneração dos servidores da ativa, sem exigir qualquer
contraprestação específica ou execução do serviço em local extraordinário, de modo a
configurar verba de caráter geral, pois o requisito exigido é o exercício da função do
cargo de suporte pedagógico. Pediu a procedência da ação, para declarar seu direito ao
recebimento da gratificação de gestão educacional (GGE) estabelecida pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/15, desde quando se tornou devida, calculada
mediante o percentual estabelecido no artigo 9o da referida Lei, ao apostilamento do
título e apresentação dos valores devidos a título de atrasados, por meio de informes
oficiais, e condenação da ré/apelante no pagamento dos valores retroativos e aqueles
que se vencerem ao longo da tramitação processual, com juros e correção monetária,
tratando-se de crédito de natureza alimentar.
A r. sentença da juíza a quo às fls. 67/72, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
Passo a analisar o mérito.
A questão colocada e a ser estabelecida para fins de
procedência ou não da ação é referente à natureza do
benefício pretendido, ou seja, se de caráter geral e
concedido
indistintamente
aos
diretores
de
escola,
supervisores de ensino e delegados regionais de ensino, ou
não, pois, no primeiro caso, deve alcançar também os
inativos, e no segundo caso não.
A fim de unificar a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, primando pelos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
6/22
segurança jurídica e da isonomia, a Colenda Turma
Especial da Seção de Direito Público julgou o Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0034345-02.2017.8.26.0000, em 13/04/2018, cuja ementa é
do seguinte teor:
"INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes
das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores
de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade"
Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese
jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção monetária e
juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF
no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art.
85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO
REEXAME NECESSÁRIO, com observação." (TJSP -
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
7/22
0034345-02.2017.8.26.0000 - Turma Especial - Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei j. 13.04.2018).
Assim, à vista da decisão tomada em sede de julgamento
de IRDR, impõe-se acolher a pretensão, já que tem aqui,
frise-se, caráter vinculante, nos termos dos artigos 927, III, e
985, I, ambos do CPC, textualmente:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de
jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região;
Do v. Acórdão que julgou o referido IRDR extrai-se que:
"A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
aos servidores estaduais integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na
Secretaria da Educação (art. 8o), vedada sua concessão aos
servidores
afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada
mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I
da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte
Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo,
sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a sexta-
parte, quando houver (art. 9o, caput e §1o), observando,
ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do
13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e
de assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
8/22
O único requisito para o servidor ter direito à referida
vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte
pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta
atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda,
que a mencionada gratificação teve molde normativo
remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos
atuais servidores que a receberem o direito de, ao se
aposentar,
computá-la
no
cálculo
dos
proventos
(incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento
(art. 13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para
todos os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal,
e, ainda, sem vinculação alguma à atividade específica
dentre aquelas atribuídas aos cargos.
O argumento de que a sua instituição está no contexto do
aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de
direção de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de
Desempenho Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma,
porque o exercício desta atribuição não tem vinculação legal
e específica alguma à concessão da gratificação em pauta;
b) a duas, porque avaliar os subordinados, na hierarquia
funcional, a rigor, não é atribuição materialmente nova, pois
é própria e inerente ao desempenho do cargo hierárquico
superior; c) a três, porque o realinhamento das atribuições
dos cargos é natural, ante a dinâmica dos serviços, revela
mero redesenho de quadro geral de atividades do cargo
público, que em nada se confunde com atividade específica
atribuída a este ou àquele servidor, a justificar plus
remuneratório diverso dos vencimentos, e, por essa razão,
não se justifica gratificação alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem
as atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de
ensino, então, não há especificidade, mas feição geral em
relação a todos esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
9/22
pode qualificar como pro labore faciendo, mas, em razão de
seu caráter geral e permanente, concedida a todos os
servidores da categoria de direção de escola ou de
supervisão e direção de ensino em exercício, sem distinção
e
singularidade,
abstração
à
análise
de
situações
individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de
vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos
que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos do art.
40, § 8o, da CF/88 c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no
41/03, e no art. 3o, parágrafo único, da EC no47/05.
(...)
Dizer, ainda, que a GGE carece de feição impessoal e
genérica por não ser devida aos que estiverem afastados
para exercer funções estritamente administrativas (art. 8o, §
2o) também não parece adequado, pois a gratificação foi
concebida e é devida por sua vinculação aos servidores
integrantes de determinada classe, em efetivo exercício na
Secretaria da Educação, ou seja, em atividade nos cargos
que integram as classes de suporte pedagógico do
Magistério. Natural, portanto, que, se o servidor for afastado
desse tipo de cargo, para exercer função estritamente
administrativa, então, ele não fará jus ao recebimento da
GGE, não porque essa vantagem tenha caráter pessoal,
singular, eventual, pro labore faciendo e propter laborem;
mas sim, porque ele deixou de exercer a atividade do cargo
a que a tal gratificação foi vinculada.
(...)
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição impessoal e
genérica por ser devida apenas aos servidores que estejam
em atividade, como prevê a lei (art. 8o, caput), também não
parece apropriado, pois aí está o disfarce, o espúrio modo
de tratar aumento de vencimento sob a rubrica de
gratificação, chamando, impropriamente, de gratificação
vantagem inerente à classe, ao conjunto de determinados
cargos públicos, sem elo algum de excepcionalidade às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
10/22
condições pessoais do servidor ou às singularidades do
serviço.
(...)
Por consequência, fixa-se a tese jurídica com a seguinte
redação A Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade.
Extrai-se do julgamento do IRDR que a referida gratificação
(GGE) tem natureza remuneratória, geral e impessoal, paga
para todos os integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, e que deve ser estendida também aos
servidores inativos que tiverem direito à paridade.
Da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-
se que está comprovado que a autora, quando na ativa,
ocupava o cargo de supervisora de ensino (fl. 26) de modo
que faz jus ao recebimento da GGE, com seus reflexos
remuneratórios.
No que tange à paridade, ficou incontroverso nos autos que
a autora faz jus a tal benesse, pois sua aposentadoria foi
publicada em 1999, ou seja, ingressou no serviço antes da
EC 41/2003 (fl. 27).
Por fim, os valores são devidos desde o advento da Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015.
Quanto à correção monetária e os juros de mora, devido ao
recente julgamento do Tema 810, RE 870747, pelo
Supremo Tribunal Federal, assim ficou definido:
- Juros moratórios: O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, no que diz respeito aos
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-tributária,
é
inconstitucional, aos quais devem ser aplicados os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
11/22
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seus
créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia;
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios observa os índices
de remuneração da caderneta de poupança, pois decidiu-se
pela constitucionalidade.
- Correção monetária: O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, de acordo com a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança
é
inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade, pois não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
portanto, é inidônea para tal fim.
Portanto, a correção monetária incide desde o vencimento
da obrigação, de acordo com o IPCA-E. Os juros moratórios
observam a remuneração da poupança e incidem a partir da
citação.
Ressalvo apenas que esta ação foi proposta no dia
3/6/2020, portanto, em relação às prestações vencidas, está
configurada a prescrição parcial entre 6 de janeiro de 2015 a
3/6/2015.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Diante do conjunto probatório produzido nos autos,
verificou-se que está devidamente comprovado que a autora/apelada, quando na
ativa, ocupava o cargo de supervisora de ensino (fls. 26) de modo que faz jus ao
recebimento da GGE, com seus reflexos remuneratórios.
No tocante à paridade, ficou claro, que a
autora/recorrida faz jus, vez que sua aposentadoria foi publicada em 1999, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
12/22
ingressou no serviço antes da EC 41/2003 (fls. 27).
Conforme se verificou dos autos, o pedido formulado pela
parte autora, servidora pública aposentada da Secretaria de Educação, se destina ao
reconhecimento do direito de ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional -
GGE, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.265/2015, ao argumento de
observância do disposto no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, c. c. o artigo 7o, da
Emenda Constitucional no 41/2003, como também por se tratar de aumento disfarçado
de salário concedido a todos os servidores (caráter genérico da gratificação), não
configurada a natureza “pro labore faciendo”.
A respeito do tema, oportuno destacar que a Colenda
Turma Especial desta Egrégia Seção de Direito Público instaurou o IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, com trânsito em julgado em 12.05.2020, fixando a seguinte
tese jurídica:
“A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade.".
Ressalta-se, por oportuno, que ocorreu o trânsito em
julgado da r. decisão do C. Supremo Tribunal Federal, no ARE no 1.224.320/SP,
referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000,
em
12/05/2020
(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5742206).
Tratando-se de questão submetida à uniformização de
jurisprudência, incide o disposto no artigo 985, do Código de Processo Civil, que
estabelece:
"Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
13/22
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de
jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito
e que venham a tramitar no território de competência do
tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá
reclamação.
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a
prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o
resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente
ou à agência reguladora competente para fiscalização da
efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação,
da tese adotada.".
Assim, no caso em tela, deve ser aplicada a tese fixada
no referido julgamento.
Adota-se, portanto, o entendimento externado pela Colenda
Turma Especial no referido julgamento, aplicando-se, o dispositivo definido no voto do
relator designado daquele julgamento, o eminente Desembargador VICENTE DE ABREU
AMADEI.
Considerando que a autora/apelada (Supervisora de
Ensino – fls. 27) aposentada, integra as classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério, em contexto que lhe é garantida a paridade constitucional, destarte,
justificou-se o reconhecimento do direito à percepção do pagamento da GGE.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL GGE. Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015. Pretensão inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
14/22
destinada à extensão da referida gratificação aos inativos.
Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no
o 0034345-02.2017.8.26.0000, com trânsito em julgado, no
sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos,
que tiverem direito à paridade". Sentença de procedência.
Manutenção. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
Cível
1057223-02.2018.8.26.0053;
Relator: JARBAS GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020);
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO Gratificação
de Gestão Educacional (GGE) Gratificação instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/15 aos integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação Pleito de
extensão aos inativos, nos termos do art. 40, §8o, da
Constituição Federal Cabimento Vantagem concedida
em caráter geral, ou seja, de forma indistinta e sem a
exigência de preenchimento de qualquer requisito -
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13/04/2018, que
fixou a seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade" Sentença mantida
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
15/22
(TJSP;
Apelação
Cível
1006543-76.2019.8.26.0053;
Relator: OSCILD DE LIMA JÚNIOR; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020).
E, ainda:
"APELAÇÃO Ação ordinária. Servidora pública inativa.
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar no 1.256/2015. Pagamento da vantagem
a todos os servidores integrantes das classes de suporte
pedagógico do quadro do magistério, indistintamente, sem
realização de avaliação de desempenho. Verba de natureza
salarial e geral, sem caráter de retribuição por trabalho
determinado ou realizado em condições especiais. Tese
firmada
em
incidente
de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000. Desnecessidade
do trânsito em julgado para o exame da presente causa.
Possibilidade
de
extensão
aos
inativos.
Atualização
monetária e juros de mora. Aplicação do Tema de
Repercussão Geral no 810. Sentença mantida. Recursos
improvidos."
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1002198-41.2018.8.26.0073; Rel. Des. BANDEIRA LINS; j.
em 17/10/2018);
"APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública
estadual inativa, integrante das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação. Pretensão ao recebimento da Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). Possibilidade. Definição da
questão em IRDR, pela Turma Especial desta Seção de
Direito Público, com efeito vinculante, uniformizando a
jurisprudência
desta
Corte.
Lei
Complementar
no
1.256/2015. Natureza remuneratória, geral e impessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
16/22
vantagem. Extensão aos inativos/pensionistas. Sentença de
procedência da demanda mantida, em seu miolo, com
determinação na forma de cálculo dos acréscimos legais
(juros e correção monetária), para que se observe à
orientação do E. STF no Tema 810, já julgado, bem como o
decidido pelo E. STJ no Tema no 905. RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
com
determinação.
"A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade."
(Tema
10,
tese
fixada
no
IRDD
no
0034345-02.2017.8.26.0000).
(Apelação
no
1034859-70.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
VICENTE
DE
ABREU AMADEI; j. em 27/09/2018).
Ademais, a autora/recorrida, integrante da classe de
suporte pedagógico da Secretaria Estadual da Educação, aposentada como titular
do cargo de Supervisor de Ensino, com direito à paridade, conforme comprova seu
respectivo ato de aposentadoria, publicado no D.O.E. 04/02/1999 (fls. 27), está
sendo excluída do recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE,
instituída de forma ampla e irrestrita pela Lei Complementar n° 1.256, de 06 de
janeiro de 2015 a todos os servidores da ativa.
O direito ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos servidores públicos inativos (aposentados) com as regras de
paridade foi consolidado a partir do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000,
já transitado em julgado, tendo sido fixada a seguinte tese:
“A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
17/22
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
de Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade.”
Ocorre, contudo, que a tese fixada no julgamento do IRDR
não fez menção expressa quanto à forma de pagamento da gratificação aos servidores
inativos (pagamento proporcional ou integral), e a irresignação da SPPREV em seu
recurso de apelação trata especificamente desta questão.
Por essa razão, a forma de pagamento da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE deve ser analisada à luz das previsões contidas na norma
que instituiu o direito dos servidores ativos ao recebimento da gratificação, no caso a Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015.
Neste contexto, a forma de pagamento da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE é disposta nos arts. 9o e 13, da Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, que conta com a seguinte redação:
“Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a
Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos -
Classes de Suporte Pedagógico - EV-CSP, de que trata o
artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro
de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de
Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional
incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte
dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
18/22
lei complementar será computado para o cálculo do décimo
terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1o do
artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro
de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de
férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo
incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica.
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e
no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5
de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional -
GGE será computada no cálculo dos proventos, por ocasião
da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano
de percebimento.”
De acordo com os dispositivos legais supratranscritos, é
possível verificar que a Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 trouxe previsão
específica quanto à forma de pagamento proporcional da GGE somente para os
servidores ativos, não fazendo qualquer menção aos servidores que se aposentaram
anteriormente à data de publicação da norma.
Com isso, certo que aos servidores ativos o pagamento
da Gratificação de Gestão Educacional - GGE deve ser feito de forma proporcional,
à razão de 1/30 avos por ano de percebimento.
Contudo, entendo que a proporcionalidade no cômputo
da gratificação não deve ser estendida aos servidores que se aposentaram antes
da vigência da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, de modo que àqueles
servidores inativos (aposentados antes da vigência da lei complementar) que
possuem o direito à paridade deve também ser reconhecido o direito ao
recebimento da gratificação de forma integral e nos termos do art. 9o, da referida
lei complementar, é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
19/22
Nesse sentido, transcrevo trechos extraídos do v. Acórdão
de Relatoria do Exmo. Des. OSWALDO LUIS PALU quando do julgamento dos
embargos de declaração no 1000102-76.2020.8.26.0269/50000, "ipsis litteris":
"[...].
4. Cumpre notar que a tese fixada no citado IRDR não faz
menção expressa quanto à forma de pagamento do
benefício aos inativos, se de modo integral ou proporcional,
matéria ora ventilada pelo ente embargante. Entretanto,
insta reconhecer o direito dos inativos que gozam do direito
à paridade, caso da autora da ação em tela, ao recebimento
integral da GGE - gestão educacional.
[...].
4.1. Isso porque, considerando que a indigitada Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 não traz regra
específica
quanto
à
situação
jurídica
dos que se
aposentaram antes de sua edição, bem como que a
embargada se aposentou em data muito anterior à
promulgação da referida lei, a GGE deve ser paga de forma
integral e nos termos previstos no artigo 9o , da indigitada lei
complementar.
[...].
5. Tal conclusão decorre da observação de que, a
implementação da GGE, em verdade, configurou alteração
dos vencimentos do pessoal da ativa (aumento disfarçado
de vencimento, a qual foi instituída como vantagem 'pro
labore faciendo', mas que, em realidade, ostenta caráter
genérico e permanente), de modo que necessária sua
extensão dos inativos integrantes da classe de suporte
pedagógico do quadro do magistério, motivo pelo qual os
presentes aclaratórios devem ser rejeitados, cumprindo
fazer constar a observação de que a gratificação em tela
deve ser paga em sua integralidade à embargada.” (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1000102-76.2020.8.26.0269;
Relator: OSWALDO LUIZ PALU; Órgão Julgador: 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
20/22
Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro:
09/09/2020).
E, ainda:
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPERVISORA DE
ENSINO APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE). Pretensão da autora, servidora
pública estadual aposentada do cargo de Supervisora de
Ensino,
à
incorporação
da
Gratificação
de
Gestão
Educacional nos proventos de aposentadoria. R. sentença
de procedência. Apelo da SPPREV exclusivamente quanto
à forma de cômputo da gratificação, de modo que esta
venha a ser calculada de modo proporcional (e não integral).
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. A tese
fixada
no
julgamento
do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000 não menciona a forma de
recebimento (se integral ou proporcional) da Gratificação de
Gestão Educacional aos servidores públicos aposentados. A
lei complementar que regula a matéria (LCE no 1.256/2015)
somente disciplinou a forma de cálculo da gratificação aos
servidores ativos, também não fazendo qualquer menção
aos servidores aposentados antes da vigência da norma.
Em se tratando de servidor público aposentado antes da
data de publicação da Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, de rigor que a percepção da Gratificação de
Gestão Educacional ocorra de forma integral. Precedente
deste E. Tribunal. R. sentença de procedência mantida.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao decidido no
Tema
no
810,
pelo
E.
STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos
do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. RECURSO DE
APELAÇÃO
DA
SPPREV
DESPROVIDO."
(TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
21/22
Apelação
Cível
1040523-48.2018.8.26.0053;
Relatora: FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro:
13/10/2020);
"Servidora pública estadual inativa – Pretensão de
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional –
Possibilidade – Pagamento da vantagem a todos os
servidores indistintamente, sem realização de avaliação –
Desvirtuamento do caráter pro labore faciendo da vantagem
– Verba de natureza salarial e geral, sem caráter de
retribuição por trabalho determinado ou realizado em
condições especiais – Pagamento integral, de acordo com o
art. 9o da lei, não se aplicando à hipótese o art. 13, como
pedido pelo recorrente – Caso que a aposentadoria ocorreu
antes da criação do próprio benefício – Precedentes deste
Tribunal de Justiça - Recurso improvido." (TJSP; Apelação
Cível 1021740-37.2020.8.26.0053; Relator: JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela apelante SPPREV, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um
mil reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Por fim, a r. sentença às fls. 67/72 proferida pela
eminente magistrada doutora Ana Luiza Villa Nova, merece prevalecer in totum por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026710-80.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18670 - ARG
22/22
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário
da SPPREV, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Nesta fase do
procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão
pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante SPPREV,
equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser somados, com os já
fixados na r. sentença monocrática.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator